Tribunal: STF
Processo: ARE 1354178
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA DO ESTADO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE PELO MUNICÍPIO - PEDIDO DE ACUMULAÇÃO DOS PROVENTOS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO INDEFERIDO — ART. 11, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98 - VEDAÇÃO EXPRESSA - PEDIDO DE RENÚNCIA DA APOSENTADORIA PAGA PELO ESTADO PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA JUNTO AO MUNICÍPIO - DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL - DEFERIDO - RECURSOS NÃO PROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1 - A Emenda Constitucional n. 20/98 buscou convalidar situações irregulares anteriormente concebidas, no que diz respeito à acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo público, mas foi enfática, em seu art. 11, ao proibir a acumulação de proventos de aposentadoria pelo regime de previdência previsto no art. 40 da CR/88.



     2 - Tendo em vista que a aposentadoria da autora, no cargo do Município de Belo Horizonte, ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/98, incidirá a vedação e a servidora não poderá perceber mais de uma aposentadoria (Precedentes do STF). 



    3 - O pedido de renúncia à aposentadoria do Estado afigurando-se como direito subjetivo da requerente, por tratar-se de benefício exclusivo da servidora, que pode ser renunciável pelo fato da autora julgar conveniente e pretender a regularização de sua situação junto ao Município de Belo Horizonte, diante da impossibilidade do acúmulo de aposentadorias por vedação constitucional. 



    4 - Diante do deferimento do pedido de renúncia da aposentadoria do cargo Estadual, não subsistindo mais a ocorrência do acúmulo das aposentadorias, vedado pela Constituição da República de 1988, mantém-se a r. sentença apenas no que tange ao reconhecimento o direito da autora à aposentadoria por idade no âmbito do Município de Belo Horizonte. 



    5 - Sentença reformada parcialmente, na remessa necessária.” (eDOC 7)



    Opostos embargos de declaração foram desacolhidos. (eDOC 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXVI, e 37, caput, do texto constitucional. (eDOC 9) 



    Nas razões recursais, alega-se em síntese que “inexistindo fundamento legal a embasar a pretensão formulada, não poderia a Corte de origem deferir a pretendida renúncia à aposentadoria, já que isso significa legislar em prol da parte autora, invadindo seara exclusiva do Poder legislativo.” (eDOC 9, p. 5)



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG negou seguimento ao recurso por incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte. (eDOC 14)



    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opina pelo desprovimento do agravo. Eis a ementa:



    “Direito processual. Recurso extraordinário. Pleito que busca reverter decisão do TJMG que determinou ao Estado de Minas Gerais a admissão da renúncia à aposentadoria e o cancelamento da aposentadoria da recorrida. 1. A decisão recorrida não julgou a matéria apresentada no RE à luz das normas constitucionais tidas por violadas, a evidenciar ausência do prequestionamento. 2. Pelo desprovimento do recurso extraordinário.” (eDOC 33)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal a quo ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o acervo fático-probatório, acolheu pedido sucessivo da autora para permitir a opção pela aposentadoria junto ao Município de Belo Horizonte, com a consequente renúncia à aposentadoria junto ao Estado de Minas Gerais, tendo em vista a impossibilidade de acumulação. Nesse sentido, cito trecho do acórdão proferido na origem:



    “Verifica-se que, a autora foi admitida, pelo Município de Belo Horizonte, em 27/09/1984 (fls. 27), no cargo efetivo de Professor Municipal, optando, posteriormente, pelo cargo de Pedagogo e, também, foi servidora pública do Estado de Minas Gerais, do cargo de Analista da Educação, no qual está aposentada desde o ano de 1990. 



    Observa-se, dos documentos juntados na inicial, que a data inicial do afastamento preliminar para fins de aposentadoria, por implemento de idade ou compulsória, foi 23110/2009 (fls. 31 e 38), no âmbito do Município de Belo Horizonte. E que, no Processo Administrativo n. 01.164.832109-07, ocorreu o indeferimento do beneficio de aposentadoria, pelo Ente Municipal, diante da impossibilidade de acumulação das aposentadorias no cargo efetivo de Pedagogo e no cargo efetivo de Analista Educacional do Estado de Minas Gerais (fis. 59-60).



    Verifica-se que a autora cogitou a renúncia ao benefício de aposentadoria do seu vínculo no Estado de Minas Gerais (fls. 4), e foi informada sobre a impossibilidade de renúncia á aposentadoria do Estado pelo referido ente (fls. 128-1 30).



    Ainda, a autora apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pela Administração Municipal, que salientou que a concessão de aposentadoria é ato novo, diverso daquele que admitiu a servidora e não se relaciona com a prescrição aduzida (fls. 181-1 82). 



    (…)



    Nestes termos, constata-se que a r, sentença, ao julgar procedente o pedido principal da autora, declarando o direito da autora ao acúmulo dos proventos de aposentadoria dos cargos de efetivo de Pedagogo, junto ao Município de Belo Horizonte, e do cargo de Analista da Educação, junto ao Estado de Minas Gerais, divergiu da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal 



    (…)



    No entanto, não sendo o caso de deferir o acúmulo dos benefícios de aposentadorias em análise recursal, cumpre observar que, a autora pleiteou que seja determinado ao Estado de Minas Gerais que acolha o seu pedido de renúncia e cancele sua aposentadoria do cargo de Analista Educacional, fornecendo-lhe a certidão de contagem de tempo de serviço, nos moldes do Decreto n. 3.048/99 e da Orientação Normativa n. 01/2007, do Ministério da Previdência Social, para os fins de direito. 



    Nota-se que a requerente afirma, na petição inicial, que sua opção será a de manter a aposentadoria compulsória no Município (fls. 4), tratando-se o seu pedido de renúncia à aposentadoria junto ao Estado de Minas Gerais de direito potestativo e disponível da requerente, que busca a regularização de sua situação junto ao Município de Belo Horizonte (fls. 5).



    Portanto, a autora não pretende o retorno ao cargo em que se aposentou no Estado.



    (…)



    Ademais, a aposentadoria é direito patrimonial disponível, não havendo norma que obste tal pretensão. 



    Nestes termos, pronunciada a faculdade de simples renúncia, é de se reconhecer que a disposição do ato de aposentadoria pode ser feita unilateralmente, mediante pedido do próprio beneficiário. 



    Desse modo, deve ser reconhecido que a opção da servidora não se vincula à aprovação da Administração Pública, afigurando-se como direito subjetivo da requerente, por tratar-se de benefício exclusivo da servidora, que pode ser renunciável pelo fato da autora julgar conveniente a regularização de sua situação junto ao Município de Belo Horizonte, diante da impossibilidade do acúmulo de aposentadorias por vedação constitucional.



    (…)



      A autora não pleiteia a desaposentação, que é a renúncia da aposentadoria percebida a fim requerer uma nova aposentadoria, como, também, não pretende o retorno ao cargo em que se aposentou no Estado, mas busca a regularização de sua situação junto ao Município de Belo Horizonte. 



    Portanto, o Estado de Minas Gerais deve acatar o pedido de renúncia à aposentadoria e cancelar a aposentadoria da autora, no cargo de Analista Educacional. 



    E, diante do deferimento da renúncia da aposentadoria do cargo Estadual, não subsistindo mais a ocorrência do acúmulo das aposentadorias, vedado pela Constituição da República de 1988, mantenho a r. sentença apenas para reconhecer o direito da autora à aposentadoria por idade no âmbito do Município de Belo Horizonte.” (eDOC 7, p. 7 -14)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, verifica-se que o Tema 503 da repercussão geral (RE 661.256-RG) não se aplica ao caso dos autos, uma vez que se restringe às hipóteses de segurados no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ademais, como visto, a hipótese em análise não se trata de desaposentação, mas da possibilidade de opção por uma das aposentadorias de servidor público ante a impossibilidade de sua cumulação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor da verba honorária fixada pela origem (eDOC 7, p. 15) em 10%, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Brasília, 11de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente